Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-10.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006285-10.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE - CPF: 429.442.522-91 (APELANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CERTIFICADO ESPECIALIDADE MÉDICA – COMPROVAÇÃO REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE UNIDADE DE FEDERAÇÃO DIVERSA - CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL
– CONCEDIDA A ORDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

“A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”
.
(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, que denegou a ordem almejada no Mandado de Segurança no
1006285-10.2017.811.0003
impetrado por
MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em que almejava a sua posse no cargo de Médica Pneumologista.

A Apelante apresenta como causa de pedir recursal da possibilidade de concessão da segurança, já que, conforme edital, o certificado de residência médica em pneumologia deve ser registrado no Conselho Regional de Medicina, sem especificação acerca do estado da federação no qual deve se dar o alusivo registro.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para conceder a ordem.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado – id. 4971227-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do Apelo – id. 6852343 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face de sentença que denegou a ordem postulada a fim que se determine que proceda à posse da Apelante no cargo de Médico Pneumologista.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que foi negada a posse à apelante ao fundamento de que, o certificado de residência medica em pneumologista por ela apresentado, encontra-se registrado no Conselho Regional de Medicina de Goiás, ao passo que no edital, estaria previsto que o registro do alusivo certificado deveria se dar junto ao Conselho Regional de Medicina deste estado do Mato Grosso.

Cinge-se a controvérsia quanto ao fato de que, se o certificado de residência médica registrado em estado de federação diverso, qual seja, Goiás, cumpre o requisito exigido pelo Edital, no qual, consta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina.

Cumpre registrar que à Administração Pública é facultado estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público, bem como os requisitos necessários para investidura no respectivo cargo, considerando a peculiaridade do cargo e o interesse próprio público.

Vai daí, que o candidato inscrito em determinado concurso deve preencher determinados requisitos, tal como disposto no respectivo edital e normas aplicáveis à espécie, a fim de se constatar se foram atendidas, para efeito de investidura, as exigências definidas no referido edital.

Nessa toada, há necessidade, portanto, de expressa previsão normativa, qual seja no próprio edital do concurso, sem deixar de se observar os princípios administrativos, notadamente o da legalidade, o que permite concluir que o edital do concurso faz lei entre as partes.

E, em análise ao Edital do certame em questão, verifico que assim, consta:

Grupo II

Nível de Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO

Cargos: Médico pneumologista

Requisitos básicos:

·

Diploma de graduação de curso superior em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

·

Certificado de Residência Médica, ou título de Especialista, ambos em Pneumologia, registrados no Conselho Regional de Medicina;

·

Registro no Conselho Regional de Medicina.

Com efeito, constato que, ausente no aludido edital, qualquer menção ou exigência quando ao registro do certificado de residência medica ou título de especialista, junto ao Conselho Regional de Medicina deste estado do
Mato Grosso
, visto que lá consta somente, Conselho Regional de Medicina, sem especificação alguma quanto à unidade de federação.

Ademais, o certificado fornecido pela Universidade Federal do Pará, foi claro ao dispor que
“(...) a Dra. Marcilea da Cunha Cavalcante, CRM no 5656/PA, CPF no 429.442.522-91, concluiu Residência Médica da área básica de CLÍNICA MÉDICA, no período de 08/01/1996 a 08/01/1997 e na área de concentração PNEUMOLOGIA, no período de 08/01/1997 a 08/01/1999, a que, conferimos o Título de Especialista, de acordo com a Lei 6.932, publicada no Diário Oficia da União em 09/07/1981”.

Demais, disso, denota-se que o referido título de especialista conferido à apelante, foi devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, como se vê do documento de ID 4971197:

“O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás - CREMEGO, de acordo com a Resolução CFM no 1288/89, certifica que registrou no livro no 012, às folhas sob o no 3855, a qualificação do (a) médico (a) Marcilea da Cunha Cavalcante, CRM 8280, na especialidade de Pneumologia”.

Nesse diapasão, não se mostra razoável, impor ou “supor” exigências desnecessárias para a investidura no cargo, que nem mesmo se encontram especificadas no edital, sobrepondo-se o Princípio da Legalidade aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se não bastasse isso, é certo que a matéria aqui debatida já está sedimentada este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO — PRECEDENTE STJ — RAZOABILIDADE AMPLA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público , comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título (RMS 26377/SC, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ).
Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, forçoso concluir que o requisito discriminado no edital de concurso público restou preenchido pela parte Impetrante, razão pela qual não há que se falar em ausência de cumprimento dos requisitos necessários para a investidura no cargo. E isso se deve a duas razões. A uma, porque resta comprovado que o certificado da especialidade da parte impetrante está registrado junto ao Conselho Regional de Medicina de Goiás (estado diverso), mas está registrado. A duas, porque ausente no edital, qualquer exigência de registro no Conselho Regional deste estado do Mato Grosso.

Isto posto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
conceder a ordem para que a Apelante tome posse no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020